Tribunal: TJES
Processo: 0016430-83.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016430-83.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE SANIEL PIRES e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO
QUANTO A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MERA COAUTORIA.
REDIMENSIONAMENTO DA
S
PENA
S
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta por dois réus condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e falsa identidade. A sentença condenou Marcos Welington Gomes Monteiro pelos crimes do art. 33,
caput
, §4º, e art. 35, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, e José Saniel Pires pelos mesmos delitos e também pelo crime do art. 307 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação discute: (i) se há provas suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório, para sustentar a condenação dos réus; (ii) se restam preenchidos os requisitos legais para a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas); (iii) se a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima ao réu Marcos; (iv) se é cabível a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06; (v) se há elementos suficientes para condenar o réu José pelo crime de falsa identidade (art. 307 do CP); (vi) se é devida a concessão de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas por laudos, auto de apreensão e depoimentos de policiais em juízo, sendo válidas como prova, conforme jurisprudência do STJ.

4. Quanto ao crime de associação para o tráfico, não se demonstrou vínculo estável e permanente entre os réus, mas sim uma coautoria eventual, o que impõe a absolvição pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06.

5. A pena do réu Marcos foi redimensionada diante da primariedade e da ausência de elementos concretos que justifiquem a fração mínima na causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, aplicando-se o redutor em 2/3.

6. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, foi afastada por ausência de provas suficientes de que a venda de drogas ocorreu nas imediações de instituição mencionada na norma.

7. Manteve-se a condenação de José Saniel pelo crime de falsa identidade, por se tratar de crime formal, que se consuma com a simples alegação de identidade diversa, nos termos do entendimento firmado pelo STJ (Tema Repetitivo 1.255).

8. Quanto ao pedido de justiça gratuita, caberá ao Juízo da Execução Penal analisá-lo no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) absolver os réus do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06; (ii) aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 ao réu Marcos na fração de 2/3; e (iii) afastar a majorante do art. 40, III, da mesma lei.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016430-83.2020.8.08.0048

APELANTE
S:
MARCOS WELINGTON GOMES MONTEIRO
e

JOSÉ SANIEL PIRES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS WELINGTON GOMES MONTEIRO
e

JOSÉ SANIEL PIRES
em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DA 4
ª V
ARA CRIMINAL DE SERRA
(ID 13199915),
que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para:
I)
condenar o réu
Marcos
pelos crimes
d
escritos n
o a
rt. 33,
caput
, e §4º e art. 35 c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 1.301 (mil e trezentos e um) dias-multa;
II)
condenar o réu
José
nas iras do
a
rt. 33,
caput
e art. 35 c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, bem como no art. 307, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, às penas de 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, pagamento de 1.903 (mil e novecentos e três) dias-multa, além de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Em
suas razões recursais (ID 13199932), o nobre representante da Defensoria Pública Estadual:
I)
busca a absolvição dos
acusados
, por ausência de provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa;
II)
quanto ao crime de associação para o tráfico, destaca que não há provas de vínculo estável e permanente entre os acusados, sendo a condenação baseada apenas nas declarações prestadas por policiais militares, dando conta de que já abordaram os suspeitos anteriormente;
III)
embora reconhecida a primariedade do réu Marcos, o magistrado aplicou a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) na fração mínima de 1/6 (um sexto), devendo ser readequada ao patamar máximo legal;
IV)
requer
a exclusão
da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, por inexistir substrato fático que justifica a incidência;
V)
almeja a absolvição do réu José quanto ao delito do art. 307 do Código Penal (falsa identidade), por insuficiência probatória, na medida em que, embora tenha inicialmente se identificado falsamente,
teve a
verdadeira identidade constatada já na delegacia, não havendo lesão ao poder público, tampouco a obtenção de vantagem pelo acusado;
VI)
pugna pelos benefícios da
justiça
gratuita.

Em contrarrazões, o
Parquet
atuante em primeiro grau de jurisdição
refuta os argumentos defensivos e
requer
a manutenção da sentença
(ID

13201937
).

Em seguida, o Parecer
Ministerial
opinando pelo
desprovi
mento
do
recurso (ID 14292885).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que
no dia 13/
10/
2020, por volta das 12h50min,
n
a Rua Quinze, n
º
80, ao lado da
c
reche d
o b
airro das Laranjeiras,
no M
unicípio d
e
Serra, os denunciados MARCOS WELINGTON GOMES MONTEIRO e JOSE SANIEL PIRES, conscientes, voluntariamente e associados entre si, a fim de praticarem o tráfico de drogas, traziam consigo 44 (quarenta e quatro) pedras de “crack” e 04 (quatro) pinos de “cocaína”, todos embalados e prontos para serem comercializados, sem autorização e em desacordo com determinação
l
egal ou regulamentar.

Consta que
JOSÉ SANIEL PIRES atribuiu-se falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio, identificando-se como Vitor Hugo Dias de Melo.

Depreende-se
que policiais militares em ronda preventiva visualizaram os acusados, já conhecidos p
elo
envolvimento com o tráfico de drogas local, em atitude suspeita, próximos à creche de acolhimento de crianças em risco social no bairro das Laranjeiras.
Nesse contexto
, os membros da força pública entenderam por bem proceder a abordagem.

Submetidos à revista pessoal, foram encontradas com
J
OSÉ
, 44 (quarenta e quatro) pedras de “crack” e R$ 25,00. Em seguida, foram
apreendidos
com MARCOS 04 (quatro) pinos de “cocaína” e R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

Consta que
apenas
na Delegacia, a Polícia Civil descobriu a verdadeira identidade do denunciado JOSÉ, que havia fornecido o nome de Vitor Hugo Dias de Melo.

Pois bem.

Após analisar os autos, verifico que
a

materialidade
e
autoria
restaram evidenciadas
apenas

para o crime de tráfico de drogas
,
especialmente através do
Auto de Apreensão (fl. 15 – vol. 01 – parte 01), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 16 – Vol. 01 – Parte 01),
d
o Boletim Unificado nº 43395247 (fls.
24/27 – Vol. 01
–
Parte 01
)
e
d
o
L
audo
da Seção Laboratório de Química Forense n
º
8790
/202
0

(
fl. 151 – Vol. 01 – Parte 02
)
, além
d
os depoimentos
dos agentes públicos encarregados do flagrante, tanto em
sede policial (fls. 07/10 – Vol. 01 – Parte 01),
quanto
em
j
uízo
(mídias)
,
os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem especial valor probatório, devendo prevalecer sobre a negativa dos réus
(STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP
)
.

I
sso porque, d
e acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
n
o crime de
associação para o tráfico de drogas
,
deve haver
“
um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas,
por meio de estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros
”
(AgRg no HC n. 721.055/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em
22
/
3
/202
2
, DJEN de
25
/
3
/202
2
)
.
(g.n.)

No mesmo sentido,
“a
condenação pelo
crime
previsto no art. 35 da Lei n
º
11.343/2006 exige a demonstração da estabilidade e permanência do

vínculo associativo, não se confundindo com o mero concurso eventual de agentes.”
(AgRg no HC n. 886.566/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025)

No caso em julgamento, embora as palavras dos agentes da lei gozem de especial relevância probatória, o fato de os policiais militares condutores do flagrante
receberem denúncias anônimas (
via
181) e

afirmarem
que
os recorrentes
são
conhecidos da guarnição
pelo
envolvimento habitual com o tráfico de drogas,
por si só
s
,

não se presta
m
a demonstrar a existência de
estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes
,
conforme exigido pelo Tribunal da Cidadania.

Nessa linha de raciocínio
,
em que pese o Parecer Ministerial em sentido contrário,
o acervo probatório não
é apto a
revela
r
, com a clareza que se requer,
o
ajuste prévio
e estruturalmente organizado
entre os réus, sendo a hipótese de
mera
coautoria delitiva
, devendo
ambos

serem
absolvidos quanto ao delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Forte em tais premissas,
passo
à
análise d
as irresignações quanto
a
dosimetria
d
a pena aplicada a
os recorrentes
.

Inicialmente,
o nobre representante da Defensoria Pública Estadual
alega que, e
mbora reconhecida a primariedade do réu
Marcos
Welington Gomes Monteiro
, o magistrado aplicou-lhe a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) na fração mínima de 1/6 (um sexto). Pugna, assim, pela readequação ao patamar máximo legal.
R
azão
lhe assiste
.

Na espécie, o juízo verificou não haver
ações penais tr
a
nsit
adas
em julgado em desfavor d
e Marcos. Entretanto,
constatou a existência de
ações penais em curso,
aplicando-lhe a
causa especial de diminuição de pena
em
1/6 (um sexto)
.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão, em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.139), no sentido de que
os requisitos da minorante do art. 33, §4º, da Lei n
º
11.343/06 demandam uma afirmação peremptória acerca de fatos, não se prestando a existência de inquéritos e ações penais em curso a subsidiar validamente a análise de nenhum deles.

Ainda p
ara a Corte Superior de Justiça, a
fundamentação para afastar a minorante do tráfico privilegiado com base exclusiva na existência de outra ação penal viola a presunção de inocência,
de forma que a correta dosimetria da pena deve considerar
a primariedade do réu e a ausência de elementos concretos que indiquem habitualidade delitiva, aplicando a minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3. (AREsp n. 2.480.949/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 28/4/2025)

A
demais, consoante
o
s atuais
julgados emanados pelo Tribunal da Cidadania,

também
se
aplica ao caso

o entendimento de

que
a
avaliação da

quantidade
e
d
a natureza

d
os
entorpecentes
apreendidos
não podem,

por si sós,
afastar o
reconhecimento d
o tipo

privilegiad
o.

Nesse diapasão,
a quantidade de droga apreendida
também
não é apta a modular
a causa de diminuição da pena,
de tal sorte que
o decote
deve se dar no patamar máximo de 2/3
.

Portanto,
repita-se,
não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da
referida
causa de diminuição
de pena
em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3
(dois terços).

Em prosseguimento,
a defesa r
equer
a
exclusão
da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06
,
por inexistir substrato fático que justifica
tal
incidência.

O art. 40, III, da Lei de Drogas reza que as penas serão aumentadas de 1/6 a 2/3 se
“a
infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos
.”

In casu,
o magistrado reconheceu a majorante
ao fundamento de
que
"os réus estavam praticando os crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº

11.343/06, nas imediações de instituição que acolhe crianças de áreas de risco e são desempenhadas atividades sócio-educativas no Bairro das Laranjeiras, conforme expressamente registrado no BU e nos depoimentos das testemunhas em Juízo.”

Para a defesa,
o legislador pretendeu
punir com mais rigor a comercialização de drogas em locais com maior aglomeração de pessoas, facilitando a disseminação da merc
â
ncia ilícita
.
Razão tamb
ém lhe assiste.

É que restou comprovado que
“
a creche municipal fica a cerca de cinquenta metros do ponto onde foram capturados os réus;
que em

outubro/2020 estavam na pandemia
, então não acompanhou se as aulas estavam suspensas ou não.”

Dito isto
, não há como conferir maior reprovação à conduta dos agentes no caso concreto.

Em seguida, a combativa
defesa busca a
absolvição do réu José
Saniel Pires
quanto ao delito do art. 307 do Código Penal (falsa identidade)
, por insuficiência probatória.

Para tanto, assevera que, embora tenha inicialmente se identificado falsamente,
teve a
verdadeira identidade constatada já na delegacia, não havendo lesão ao poder público, tampouco a obtenção de vantagem pelo acusado.
Razão não lhe assiste.

Recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
confirmou
o entendimento
, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.255
), que o delito de falsa identidade, previsto no
art. 307 do Código Penal
, é crime de natureza formal, que se consuma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico, ou seja, da obtenção de vantagem para si ou para outrem, bem como de prejuízo a terceiros. (REsp n
.
2.083.968/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 2/6/2025)

Dessa maneira, quanto ao réu
Marcos Welington Gomes Monteiro
,
condenado
apenas
pelo crime de
tráfico privilegiado
, fixo-lhe a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento
de
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa
,
sendo cabível a conversão do r
egime
de cumprimento de pena para o
aberto
,
em conformidade com o art. 33, §2º, “
c
”,
do Código
P
enal
.
Todavia, como o apelante está recorrendo em liberdade, não há necessidade de ser expedido o alvará de soltura.

Quanto
ao apelante
José Saniel Pires
,
em relação ao crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06,
o magistrado fixou a
pena-base
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao desvalorar a circunstância judicial "antecedentes criminais", pois o réu ostenta três condenações transitadas em julgado, usando, neste momento, duas delas: 3677701-84.2007.8.13.0702 e 4597104-77.2008.8.13.0702.

Na
segunda etapa
,
ausentes
circunstâncias
atenuantes.
Em seguida, a
plico
u-lhe
a agravante da reincidência (condenação nos autos 5619590-05.2009.8.13.0702),
ocasião em que
major
ou
a
reprimenda e
m 1/6
(um sexto)
, fix
ando-lhe
a pena intermediária em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição de pena e
afastada
a causa de aumento
d
o art. 40, III, da Lei
nº
11.343/06,
torno definitiva a pena
em

06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
,
a ser cumprida em regime
semiaberto
, na forma do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Q
uanto ao
delito
do art. 307 do Código Penal, mantenho a
sanção
tal qual arbitrada pelo juízo em
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção
.

Finalmente, q
uanto ao p
e
dido

de
concessão de
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas
e da pena pecuniária
, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.